Tribunal: TJDFT
Processo: 0725469-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0725469-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: JOSE VANDERLEI GUEDES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANÇA EIRELI – ME contra o despacho de ID 98724480, proferido em execução proposta em face de JOSE VANDERLEI GUEDES, que determinou a comprovação da hipossuficiência econômica. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Dispõe o artigo 1.001 do NCPC que dos despachos não cabe recurso. Segundo abalizada doutrina, “os despachos ou despachos de mero expediente são atos judiciais que visam simplesmente a impulsionar o procedimento (...). Distinguem-se dos acórdãos, das sentenças e das decisões interlocutórias porque nada decidem – são insuscetíveis de causar gravame a qualquer das partes” (MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Código de Processo Civil comentado. 2 ed. São Paulo: RT, 2016, p.1061). Na hipótese sob exame, confira-se o comando judicial impugnado: No tocante ao pedido de gratuidade de justiça, juntar documentos que demonstrem a atual situação de hipossuficiência econômica, pois, ao contrário da pessoa natural, à qual se aplica a regra do artigo 99, §3o do CPC, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que comprovar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme Súmula n. 481/STJ, sob pena de indeferimento. O pronunciamento judicial, para desafiar Agravo de Instrumento, há de revestir-se de conteúdo decisório, o que não ocorre na simples determinação de comprovação de hipossuficiência econômica. Sem carga decisória, porquanto visava mero esclarecimento acerca da condição econômica da parte, o ato judicial assume natureza jurídica de despacho, de cunho meramente ordinatório, pronunciado de ofício, sem imposição qualquer gravame ou prejuízo processual concreto à parte (art. 203, §§ 2o e 3o, do CPC). Por fim, registro a juntada da petição inicial de outro agravo de instrumento (ID 27962834), em claro desacordo com a questão tratada no recurso. Contudo, nota-se que o agravante, na oportunidade, efetuou o recolhimento das custas processuais (ID 27962839). Em recurso juntado por equívoco, a pessoa jurídica agravante demonstrou sua aptidão para arcar com as despesas processuais, revelando conduta incompatível com a hipossuficiência alegada nestes autos. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Intimem-se. Preclusa, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 9 de agosto de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora